Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-23.2014.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000885-23.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILO POZZOBON - CPF: 176.859.829-00 (APELANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA - CPF: 187.232.038-46 (ADVOGADO), FERNANDO MAZIERO POZZOBON - CPF: 792.983.541-34 (APELANTE), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (APELADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (APELADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ilo Pozzobon e Fernando Maziero Pozzobon em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que nos autos dos embargos à execução que opuseram em face de José Augusto Áscoli e Carmem Lúcia Ferronato Áscoli,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados,
os apelantes recorrem suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, defendem, em suma, a inexistência de descumprimento contratual, tendo em vista que os bens oferecidos como parte do pagamento foram efetivamente transferidos no tempo e modo contratados, não havendo o que se falar em vencimento antecipado da dívida.

Seguem sustentando a inexigibilidade do título, em razão do prévio descumprimento contratual por parte dos embargados/apelados, decorrente de pendências de obrigações ambientais e dominiais. Subsidiariamente, alegam excesso de execução, tendo em vista que o pacto entabulado prevê expressamente a retenção de parte dos grãos, devendo o recebimento da dívida ser condicionado ao efetivo e integral cumprimento das contraprestações.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 79671012, p. 12 e seguintes), pugnando pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, necessário se faz traçar um breve escorço fático para melhor compreensão da celeuma.

Cinge-se dos autos que em 13.09.2012, José Augusto Áscoli e Carmen Lúcia Ferronato Áscoli firmaram com Ilo Pozzobon o “
Compromisso Particular Irretratável de Compra e Venda de Imóvel Rural, Cotas Societárias e Outras Avenças”
, tendo por objeto o imóvel rural denominado
“Fazenda Aragana”
, com área de 587ha (quinhentos e oitenta e sete hectares) e 2.364m
2
(dois mil trezentos e sessenta e quatro metros quadrados), matriculado sob o n. 1.572, no CRI da Comarca de Sorriso/MT, sendo Fernando Maziero Pozzobon devedor solidário.

Restou convencionado que os embargantes/apelantes pagariam pelo imóvel uma entrada no valor de R$ 7.480.000,00 (sete milhões, quatrocentos e oitenta mil reais), sendo: a) R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em moeda corrente; b) entrega do imóvel urbano matriculado sob o n. 25.482, no CRI da Comarca de Sorriso/MT, avaliado em 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais); c) transferência do percentual de 20% (vinte por cento) das cotas societárias da empresa Algodoeira Celeste Ltda., avaliada em 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); e d) entrega de 300 (trezentas) toneladas de adubo Mono-Amônio Fosfato e 200 (duzentas) toneladas de adubo Cloreto de Potássio, avaliados em (setecentos e oitenta mil reais). O restante seria pago mediante a entrega de 151.000 (cento e cinquenta e uma mil) sacas de soja e 190.000 (cento e noventa mil) sacas de milho, em parcelas anuais, vencíveis a partir do ano de 2013, até o ano de 2019, sempre nos meses de março e agosto.

Em 04.10.2013, José Augusto Áscoli e Carmen Lúcia Ferronato Áscoli ajuizaram a ação de execução de título extrajudicial ora embargada, aduzindo que os compradores teriam descumprido parte das obrigações, haja vista que deixaram de transferir a escritura pública do imóvel utilizado como parte do pagamento e as cotas societárias da Algodoeira Celeste Ltda. livres de ônus. Afirmaram que os executados foram constituídos em mora em fevereiro de 2013, e novamente em junho do mesmo ano.

Asseveraram que as questões afetas às transferências das cotas societárias e do imóvel estão sendo discutidas em ação própria, de modo que a execução visa somente à entrega de coisa incerta, concernente às parcelas de soja e milho, pois, passados 60 (sessenta) dias da inadimplência, ocorreu o vencimento antecipado das demais parcelas, acrescidos dos juros e multa, nos termos das cláusulas quinta e sexta, do pacto entabulado.

Diante disso, os executados opuseram o presente embargos à execução, aduzindo, em apertada síntese, o fiel cumprimento das cláusulas contratuais, não havendo o que se falar em vencimento antecipado da obrigação. Afirmaram que os embargados não comprovaram a existência de ônus nas cotas societárias, que inclusive foram transferidas a terceiros. Alegaram a inadimplência dos exequentes/embargados no tocante à regularização ambiental do imóvel. Aduziram que, em relação ao imóvel urbano utilizado como parte do pagamento, não foi declinado exatamente o empecilho que apontam para afirmarem que a transferência não foi realizada de maneira livre e desembaraçada e, caso seja a averbação premonitória constante na matrícula, tal fato não compromete a transferência do bem, tanto que foi transferido ao próprio procurador signatário da execução. Além disso, asseveraram que os valores discutidos naquela ação foram depositados em juízo.

Firmes em seus propósitos sustentaram que o imóvel rural objeto do contrato não foi quitado pelos exequentes/embargados junto aos legítimos proprietários e, conforme consta na cláusula terceira do pacto entabulado, os adquirentes foram autorizados a manter parte dos grãos em depósito, destinados à quitação daquela dívida, que está sendo discutida na ação de execução n. 0807640-54.2013.8.12.0002, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Dourados/MS, de modo que não podem executar a integralidade do contrato. Pugnaram pela produção de prova testemunhal e pericial.

O embargos foi recebido sem efeito suspensivo, sendo determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 79670997, p. 15). Na decisão integrativa, o efeito suspensivo foi deferido (id. 79670997, p. 24-27 e id. 79670998).

O douto magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC, rejeitando os pedidos da inicial
, condenando os embargantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 79670999, p. 13-17), mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 79671002, p. 20-22).

Irresignados, os apelantes interpõem o presente recurso defendendo a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que na inicial requereram expressamente a produção de provas, especialmente as provas testemunhal e pericial, mormente em razão da matéria de fundo não ser unicamente de direito. Fundamentam que o magistrado não poderia dispensar a dilação probatória e, posteriormente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial por ausência de prova e, além disso, sequer houve a delimitação das questões fáticas e jurídicas controvertidas.

No mérito, defendem, em suma, a inexistência de descumprimento contratual, tendo em vista que os bens oferecidos como parte do pagamento da entrada do imóvel rural, quais sejam, o imóvel urbano e as cotas societárias, foram efetivamente transferidos no tempo e modo contratados, não havendo o que se falar em vencimento antecipado da dívida. Alegam que em relação ao imóvel urbano, embora houvesse averbação premonitória, tal fato não constitui óbice à transferência da propriedade, que foi devidamente efetivada. Esclarecem que a ação que ensejou a aludida averbação foi extinta, ante o reconhecimento de que o débito estava previamente quitado.

Seguem sustentando a preclusão da juntada da auditoria contábil, que foi produzida de maneira unilateral. Asseveram que as cotas societárias da pessoa jurídica foram transferidas conforme pactuado, livres de ônus, tanto que os apelados as transferiram livremente a terceiros. Defendem a inexigibilidade do título, em razão do prévio descumprimento contratual por parte dos embargados/apelados, decorrente de pendências de obrigações ambientais e dominiais. Subsidiariamente, alegam excesso de execução, tendo em vista que o pacto entabulado prevê expressamente a retenção de parte dos grãos, devendo o recebimento da dívida ser condicionado ao efetivo e integral cumprimento das contraprestações relativas às questões ambientais e dominiais.

Pois bem.
Por questão de prejudicialidade, passo a analisar a preliminar de cerceamento do direito de defesa invocada pelos recorrentes.

Após detida análise dos autos, verifico que ao ajuizar o embargos à execução, os apelantes pugnaram pela realização da instrução probatória, com a produção de prova testemunhal e pericial (id. 79670984, p. 23), sendo que em nenhum momento renunciaram à instrução processual.

Entretanto, por não vislumbrar a necessidade de dilação probatória, o d. magistrado julgou o feito antecipadamente, rejeitando os pedidos da inicial, sob o fundamento de que os embargantes não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito.

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, sendo incoerente dispensar a dilação probatória e, posteriormente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial por ausência de provas, fundamentando que os embargantes não as produziram, consignando expressamente que
“a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC, incumbe ao autor da ação a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não desincumbindo de seu ônus, deve suportar as consequências de sua inércia.” -
id. 79670999, p. 16.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

(...)

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

É de bom alvitre destacar que a inércia da parte diante do despacho proferido em 01.09.2014, que ordenou a especificação de provas, de maneira alguma pode ser interpretada como falta de interesse em produzi-las, mormente em razão de já haver requerimento expresso na inicial, sendo esse o momento adequado previsto no art. 282, VI, do CPC/73, vigente à época.

Nesse sentido já se posicionou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA CONTESTAÇÃO – INÉRCIA QUANTO O DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – QUE NÃO IMPLICA EM PREJUIZO À PARTE – JULGAMENTIO EM DESFAVOR DO RÉU JUSTAMENTE POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNOS DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial
; para o réu, a contestação.

É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas, mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na contestação, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação.

Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas em momento oportuno, e julga o processo justamente por insuficiência probatória
.”
(RAC n. 0009003-73.2012.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.06.2016 - negritei)

O caso é tratado ao tempo do CPC revogado, e não se pode esquecer que há três momentos quando se trata da prova: o primeiro ocorre quando do requerimento, pelo autor, sendo realizado na petição inicial, e pelo réu na contestação; o segundo momento dá-se quando do seu deferimento, na fase saneadora; e o terceiro momento quando da sua produção, que em regra ocorrerá na audiência de instrução e julgamento.

É fato, e não é a primeira vez que tenho manifestado, a longos anos um advogado cuiabano, então Presidente da OAB/MT, chamava atenção para a desnecessidade de determinados despacho pelo magistrado, incluindo entre eles, o famoso “especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de cinco dias”. E a ele assiste total razão.

É sabido que o
momento oportuno
para o autor especificar provas é na inicial e ao réu na contestação/resposta, tratando-se de mero costume a determinação quanto a especificação da prova, pois, não há qualquer norma processual a respeito.

Por oportuno, no ano de 2005, o então Juiz de Direito do TJSP, José Luiz Germano, escrevia um artigo intitulado “Despachos desnecessários fazem a Justiça perder tempo”, o qual indico a leitura, porém, transcrevo somente parte do que interessa ao caso:

“Em suma, a parte que não produzir, não indicar ou não requerer as suas provas na primeira petição, sofrerá a sanção processual conhecida como preclusão.

Porém, lamentavelmente, depois da inicial, da contestação, da réplica e da tréplica, na sua grande maioria, os processos recebem o conhecido despacho:
especifiquem as partes as provas que pretendem produzir...”. (
https://www.conjur.com.br/2005-jan 27/juizes_fazem_uso_despachos_necessidade
)

Destarte, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pela parte, sendo esse o meio que os embargantes possuem para comprovarem os fatos constitutivos do seu direito, não me parece crível que esse direito lhe seja negado. A meu ver, o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).”
(RAC n. 1000105-61.2020.8.11.0006, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Ademais, repiso que a questão posta neste recurso é demasiadamente delicada para ser julgada de forma antecipada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória, com a produção das provas pericial e testemunhal pleiteadas.

Por fim, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021